Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA. MERO DESCONTENTAMENTO. PRECEDENTES.HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO.
01. Quando não acontece inadimplemento contratual, assim como ato ilícito, a recusa de internação baseada em interpretação restritiva do que foi convencionado não caracteriza ofensa ao direito de personalidade e não possibilita a condenação por dano moral. Precedentes da Oitava Turma Cível.
02. Os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente ao resultado obtido pelas partes ante a natureza e importância da causa (art.85, 2o, inciso III, CPC).
03. Recurso conhecido e parcialmente provido.